Tribunal: CARF
Processo: 10384.001188/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.001188/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.547 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
MARDOQUEU MENDES BENIGNO SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação de parte das despesas
médicas pretendidas.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
E
ACÓRDÃO
A
QUO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade de Acórdão. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a glosa a título de despesas
médicas no valor de R$ 18.645,00.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.001188/2010-80
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.547 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001188/2010-80

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 49 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Oficial, de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, de Dedução Indevida
de Livro-Caixa e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, para formalização de
exigência e cobrança de crédito tributário no valor total de R$ 11.338,79, incluindo
multa de ofício e juros de mora (calculados até 26.02.2010).
A referida autuação teve origem na constatação das seguintes infrações (Descrição dos
Fatos):
“Dedução Indevida de Previdência Oficial.
Glosa do valor de R$ 1.667,42, indevidamente deduzido a ‘titulo de contribuição
A Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução. De acordo com os comprovantes apresentados pelo
contribuinte e os pagamentos.confirmados no sistema., as contribuições para, a
Previdência Oficial totalizaram a importância de R$. 3.247,86.";
“Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Glosa do valor de R$ 21.732,73 indevidamente deduzido a titulo de contribuição
à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha
sido do contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus
dependentes, ou ainda em virtude de adequação do valor da dedução declarada
ao limite percentual de 12% dos rendimentos considerados, após alterações, na
determinação da base de calculo do imposto devido na declaração de
rendimentos. Glosa por falta de comprovação.”;
"Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$29.014,00,
indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo
discriminado.
Seq. CPF/CNPJ Nome/Nome Empresarial Cod. Declarado Alterado
01 894.606.343-20 George Rômulo Coelho dos Santos 010 1.005.00 0,00
02 956.443.693-15 Michelle De Sousa Nóbrega 010 3.000,00 0,00
03 849.675.283-68 Marcela Cavalcante Reinaldo 010 10.000,00 0,00
04 132.1 69.063-68 Solange Ma Pereira Vasconcelos 010 4.100,00 0,00
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.547 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001188/2010-80

05 011.920.007-49 João Romildo Bueno 010 540,00 0,00
06 34.165.946/0001-02 Lab. Médicos Dr Sergio 020 1.369,00 0,00
07 07.241.136/0001-32 Unimed Teresina Cooperativa 026 19.042.36 9.042,36
“Dedução Indevida de Livro-Caixa.
Glosa do valor de R$ 31.749,47, indevidamente deduzido a,titulo de Livro.
Caixa, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução. De acordo com a justificativa e documentos apresentados pelo
contribuinte, a dedução a titulo de Livro Caixa estaria limitada a R$ 5.812,30.”
A base legal das infrações encontra-se nos autos.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 27.02.2010, fls.45, o
contribuinte apresentou impugnação em 26.03.2010, fls.02/04 com as alegações a
seguir:
“MARDOQUEU MENDES BENIGNO SOBRINHO, ..., IMPUGNAR o
lançamento, pelos motivos de fato e de direito que se segue.
...
DO MÉRITO
Ao entregar os documentos solicitados para malha fina entreguei o comprovante
da Previdência Privada no valor R$ 3.732,73 (Doc 3), o qual não foi
considerado, e foi glosado o valor total que foi informado.
As despesas médicas, que foram impugnadas, estão todas comprovadas com os
recibos claramente discriminados pelos profissionais que me prestaram serviços
com seus respectivos CPF ( Docs. 4), e para esclarecer qualquer duvidas estou
anexando declarações dos profissionais que me prestaram serviços, exceto do
Dr. João Romildo Bueno , por ser do Rio de Janeiro, mas estou anexando cópia
da requisição do exame de 16/08/2007 e do resultado do exame de 17/08/2007.(
Docs. 5).
Senhor julgador. São estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
nesta Impugnação:
a) - glosa o valor de R$ 3.732,73, referente a previdência privada, o qual foi
entregue o documento a receita federal.
b) - glosa o valor de R$ 29.014,00 deduzidos indevidamente a títulos de despesas
médicas, por não comprovado claramente estas despesas.
...
Por fim, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal, em
virtude de restar demonstrada sua improcedência.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Previdência Privada e Fapi.
Restando parcialmente comprovado o pagamento da despesa com
contribuição para previdência privada e Fapi, deve ser cancelada a
respectiva glosa.
Despesas Médicas. Glosa de Dedução. Ausência de Prova com o Efetivo
Pagamento.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.547 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001188/2010-80

Ausente nos autos a prova do efetivo pagamento de despesa médica
declarada como dedução da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física enseja a manutenção do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2013 (e-fls. 63), o sujeito
passivo interpôs, em 06/06/2013 (e-fl. 64), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: as despesas médicas estão
comprovadas nos autos, já que os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e
são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
violação ao princípio da legalidade; nulidade da decisão por vício de motivação; nulidade do
lançamento por afronta à verdade material.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Sendo o recurso parcial, tem se que o litígio remanescente recai sobre dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$29.014,00.
A defesa alega nulidade do lançamento e da Decisão guerreada em virtude de
vícios de motivaççao e de afronta a verdade material. Nesse aspecto, cabe ressaltar que,
discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores, determinam:
"Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio."
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. Com efeito, não há motivos para a nulidade da Notificação ou da
Decisão. Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.547 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001188/2010-80

Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 13), ipsis litteris, “Foram glosadas
as despesas não comprovadas ou cujos comprovantes apresentam falhas, tais como: falta de
identificação do paciente, data de 2009 e rasura.”
A DRJ fundamenta em parte sua negativa de procedência à impugnação cf.
excertos abaixo colacionados:
Voto.
...
Consta do Relatório fls. 13, Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Infração
que as glosas ocorreram por falta de comprovação e/ou por estarem eivados de erro os
comprovantes apresentados, por não conter a identificação do paciente, por
apresentarem rasuras e por a data se referir a um outro ano-calendário.
...
A análise dos dispositivos legais transcritos permite concluir que a dedução de
despesas médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio realizado pelo
contribuinte que dela pretende se aproveitar em prol de seu próprio benefício ou de seus
dependentes. Assim sendo, a resolução da lide, em suma, está lastreada na força
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.547 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001188/2010-80

probatória dos elementos acostados com a finalidade de comprovar a alegação do
impugnante. (ora grifado)
...
Dessa forma, como em momento algum o contribuinte apresentou o efetivo
pagamento dos serviços prestados pelos profissionais constantes nos recibos
anexados ao presente processo, é de se considerar não ter o contribuinte logrado
comprovar as deduções com despesas médicas declaradas na DIRPF/2008, glosadas
na presente Notificação de Lançamento, prosperando o feito fiscal. (ora grifado).
...
Verifica-se por um lado que não há nos autos comprovação de que o contribuinte
tenha sido instado a comprovar o efetivo pagamento de suas despesas médicas, nem tal fato é
ressaltado na Notificação de Lançamento, e por outro que a Primeira Instância usa a falta de
comprovação do efetivo pagamento como uma das razões de afastamento dos argumentos
impugnatórios. Caracterizada está então a novação trazida à lide pela Decisão guerreada, a qual
inova ao indicar a necessidade de comprovação de registro profissional do prestador de serviço e
o efetivo pagamento da despesa, não indicados pela Notificação.
Este argumento a quo configura-se em clara inovação levada a efeito pelo
Colegiado de Primeira Instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a Decisão,
além de invadir o campo de atuação da fiscalização, violou o direito ao contraditório e à ampla
defesa da parte recorrente, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes
inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se
dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Consequentemente, deve ser apreciada cada despesa médica pleiteada à luz das
motivações de lançamento da Auditoria e das demais motivações da Instância de Piso, sobre o
que se passa a discorrer a seguir.
Quanto ao Cirurgião Dentista George Rômulo Coelho dos Santos, tratamento no
valor de R$1.005.00, os recibos apresentados (e-fls. 17) e a Declaração do Profissional (e-fl. 29)
apontam em conjunto o beneficiário do tratamento solicitado pela auditoria, e a glosa de tal
despesa deve ser afastada.
Quanto à fisioterapeuta Michelle De Sousa Nóbrega, tratamento no valor de
R$3.000.00, também os recibos apresentados (e-fls. 18) e a Declaração da Profissional (e-fl. 31)
suprem a demanda da auditoria e a glosa de tal despesa deve ser afastada.
Quanto à Cirurgiã Dentista Marcela Cavalcante Reinaldo, tratamento no valor de
R$10.000,00, novamente os recibos apresentados (e-fls. 19/23), e a Declaração da Profissional
(e-fl. 30) cumprem a demanda levantada e a glosa de tal despesa deve ser afastada.
Em relação ao tratamento com a Psicóloga Solange Ma Pereira Vasconcelos, no
valor de R$ 4.100,00 os recibos apresentados (e-fls. 24/27), em conjunto com a Declaração da
Profissional (e-fls. 32/33) trazem o cumprimento de todas as formalidades legais necessárias e,
portanto, a glosa de tal despesa deve ser afastada.
O tratamento de dependente com o médico João Romildo Bueno, no valor de
R$540,00 é devidamente comprovado com o recibo apresentado (e-fls. 28), que cumpre todas as
formalidades legais necessárias e, portanto, a glosa de tal despesa deve ser afastada
Não são apresentados documentos comprobatórios pertinentes para comprovação
dos dispêndios realizados com o Laboratórios Médicos Dr. Sergio (R$1.369,00) e com a Unimed
Teresina Cooperativa (R$10.000,00), portanto tais glosas devem ser mantidas.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.547 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001188/2010-80

Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento parcial da pretensão do recurso, no sentido de afastar parcialmente a glosa a
título de despesas médicas no valor de R$18.645,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de
afastar parcialmente a glosa a título de despesas médicas no valor de R$18.645,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 81
DF CARF MF
Original